Tribunal: TJDFT
Processo: 0707274-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0707274-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por MARLON ANTÔNIO XAVIER SANTANA e BRUNA BORGES XAVIER em favor deles mesmos (réus) em face da decisão (Id Num. 60091148 dos autos principais 0707554-94) proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, no processo n.o 0707554-94, que recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público em seu desfavor como incursos nas sanções do art. 171, caput, do Código Penal, por duas vezes. Em suas razões (Id Num. 15291453), os impetrantes sustentam faltar a representação da vítima, que seria condição de procedibilidade da ação penal. Requerem a concessão de liminar para suspensão e trancamento da ação penal. No mérito, pedem a confirmação da liminar para que seja trancada a ação penal. É o relatório. Insurgem-se os impetrantes contra a decisão que recebeu a denúncia em desfavor deles, imputando-lhes a prática do delito descrito no art. 171, caput, do Código Penal, por duas vezes. A vítima registrou ocorrência policial em 22/07/2019 (Id Num. 46201144) e, no mesmo ato, assinou o termo de requerimento de instauração de procedimento apuratório (Id Num. 46201144 – p. 15). Desse modo, em uma análise inicial encontra-se suprido o requisito inserto no §5o do art. 171 do Código Penal, implicando na ausência do fumus boni juris, imprescindível ao deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2020 18:16:53. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator